Tribunal: TJMT
Processo: 0009952-66.2016.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009952-66.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCINALVA MARIA DA SILVA BRAZ - CPF: 071.455.224-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WIDES FERNANDES NUNES - CPF: 030.203.321-17 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

– SENTENÇA CONDENATÓRIA –

DELITO TIPIFICADO NO
ARTIGO 33, ‘CAPUT’, DA LEI

N°. 11.343/06, E ART. 180, ‘CAPUT’, DO CP
–
INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO DAS IMPUTAÇÕES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA PORTE DE DROGAS

PARA CONSUMO PESSOAL –
INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA EVIDENCIADA – LAUDO DE CONSTATAÇÃO

DAS DROGAS – FORMA DE ACONDICIONAMENTO [20 PORÇÕES INDIVIDUAIS] – RECORRENTE SURPREENDIDA COM

3,8G DE PASTA BASE DE COCAÍNA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E OBJETOS DE ORIGEM ILÍCITA
–
NOTEBOOK E JOIAS PRODUTOS DE CRIME PRECEDENTE NA POSSE DA RECORRENTE
– DECLARAÇÕES COERENTES –

TESTEMUNHA POLICIAL MILITAR – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 8 DO

TJMT – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL

DA APELANTE – TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA – CONTEXTO HÍGIDO – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS Nso.3 E 7 DO TJ/MT –
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PENA REDIMENSIONADA

–

CONDENAÇÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

As condições em que se desenvolveram a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão da apelante aliadas aos depoimentos judiciais dos agentes que diligenciaram à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório dos delitos de tráfico ilícito de drogas e receptação, no caso vertente, indevida a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.

Enunciado Orientativo no 8, do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Enunciado Orientativo no.7, do TJMT:“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Enunciado Orientativo no. 3, do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCINALVA MARIA DA SILVA BRAZ
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal no.0009952-66.2016.8.11.0064, (Cód. 689691) a condenou pelas práticas dos crimes descritos no artigo 33, ‘
caput’
, da Lei n° 11.343/06, e art. 180, ‘
caput’
, do Código Penal,
quanto ao primeiro delito, a reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 500 (quinhentos) dias multas, e, quanto ao segundo, 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias multas
, à razão, quanto à pena pecuniária, para ambos os crimes, de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id. 59414087-fls.66/80).

Inconformada com os termos da sentença, interpôs o recurso de apelação, pugnando pela reforma do
decisum
para ver-se absolvida da imputação da prática dos delitos de tráfico ilícito de drogas e receptação, por ausência de prova quanto a autoria e, subsidiariamente, requer pela desclassificação do delito previsto no artigo 33, ‘
caput’
da Lei 11.343/2006, para o delito previsto no artigo 28, do mesmo diploma legal, por fim prequestiona a matéria.
(Id. 59414088)

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id 59414096)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i.
Procurador de Justiça – Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
improvimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 66867480)

“(...)Ademais, em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, foi ouvida a testemunha Vanilson Rocha de Souza, que confirmou o que disse na fase policial, explicando que no momento da abordagem, a apelante LUCINALVA tentou evadir do local em posse do notebook, porém, foi abordada. Que o notebook pertencia ao policial militar Wides Fernandes Nunes, e teria sido subtraído no dia 21/11/2016. Ainda, foi localizado 20 pedras de pasta base de cocaína, balança de precisão, plástico PVC para embalo da droga, R$262,00 em dinheiro e outros objetos que aparentavam origem ilícita, inclusive um forno micro-ondas que estava na caixa, que seriam trocados por drogas por usuários.

(...)

Quanto ao pedido de desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas, para o crime de porte para o consumo de drogas, também, não merece qualquer guarida. Inobstante o entendimento uníssono de que a condição de usuário não escamoteia a de traficante, in casu, a quantidade fracionada da droga localizada, os

apetrechos empregados no fracionamento e embalo da substância, os valores e bens localizados, demonstram em cores vivas que a apelante LUCINALVA, além de vender drogas, aceitava bens oriundos de crimes como forma de pagamento, fomentando, por vias transversas, crimes patrimoniais naquela localidade.

(...)

Diante do exposto, com os fundamentos delineados, filio “per relationem”, as bem elaboradas contrarrazões lançadas pelo douto presentante do Ministério Público da instância de piso, manifesto-me pelo improvimento do apelo, com a consequente manutenção in totum da decisão hostilizada.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou a acusada

LUCINALVA MARIA DA SILVA BRAZ, como incursa nas sanções dos artigo 33, ‘
caput’
, da Lei n° 11.343/06, e art. 180, ‘
caput’
, do Código Penal.

Em síntese, a denúncia restou alinhavada nos seguintes termos: (Id. 59414086)

“(...) na data de 22 de novembro de 2016, por volta das 15h30, na rua A, s/n. Vila Canaã, nesta cidade e comarca, (...) foi flagrada tendo sob sua guarda pedras pequenas de uma substância análoga a pasta base de cocaína, sendo em quantidade de 20, umas já vendidas a usuários e outras em sua posse, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, com finalidade comercial (...)” (1o fato). Ainda, “(...) Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, apurou-se que a denunciada adquiriu, em proveito próprio, objetos que sabia serem produto de crime (...) ( 2 o fato )”.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, ‘
caput’
, da Lei 11.343/06) e receptação (art. 180,
‘caput’,
do Código Penal), impondo-lhe a pena,
quanto ao primeiro delito, a reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 500 (quinhentos) dias multas, e, quanto ao segundo, 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias multas.

Pugna, nesse contexto, pela reforma do
decisum
proferido para ver-se absolvida das imputações de prática dos delitos, sob o fundamento de ausência de provas da autoria, e acaso não seja esse entendimento que seja desclassificado o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

Em que pesem os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão de mérito tende a subsistir, eis que amparada em robusto cotejo probatório amealhado nos autos que, com firmeza, revela a atuação da apelante nos delitos de tráfico ilícito de drogas e de receptação, respectivamente.

A materialidade encontra-se suficientemente comprovada, sobretudo pelo auto de prisão em flagrante (Id.59414086-fl.48), boletim de ocorrência no. 2016.375547 (Id. 59414086-fls.07/10), pelo termo de exibição e apreensão (Id.59414086-fl.14), termo de reconhecimento e entrega de objetos (Id.59414086-fl.16), laudo pericial preliminar no.200.2.04.2016.015016.01 (Id. 59414086-fls.28/30), laudo pericial (Id.59414087-fls.59/60) que atesta:

“[...]2.MATERIAL

Trata-se de 05 (cinco) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras e grânulos, acondicionados no interior de tubos plásticos, cônicos, tampados e identificados como “A1”, “A2”, “A3”, “A4” e “A5”. O material descrito encontrava-se no interior de envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pela cadeia de caracteres B42645.

Massa: A porção descrita no item “A1” apresentou 0,42g (quarenta e dois centigramas) de massa liquida, a porção descrita no item “A2” apresentou 0,11g (onze centigramas) de massa liquida, a porção descrita no item “A3” apresentou 0,19g (dezenove centigramas) de massa líquida, a porção descrita no item “A4” apresentou 0,27g (vinte e sete centigramas) de massa liquida e a porção descrita no item “A5” apresentou 0,45g (quarenta e cinco centigramas) de massa liquida. As massas foram obtidas em balança analítica “Marte AL 500” dessa diretoria.

[...]

Após a realização dos exames, verificou-se que todos os itens do material supramencionado apresentaram resultados POSITIVO para presença de COCAÍNA.[...]”

Da mesma forma, a autoria delitiva ressoa dos depoimentos, assim como dos elementos carreados aos autos. Outrossim, em que pese afirmar em juízo não se recordar dos fatos, na fase extrajudicial, a apelante relata que a droga encontrada em sua residência era para uso próprio e, por vezes,

que comprava objetos sem procedência licita com drogas, vejamos: (Id.59414086-fls.23/24)

“(...) QUE OS OBJETOS EM SUA RESIDÊNCIA FORAM COMPRADOS TODOS DE USUÁRIOS QUE VÃO A SUA RESIDÊNCIA E OFERECEM; QUE A INTERROGADA PAGA BARATO NOS OBJETOS E NÃO PERGUNTA ONDE ADQUIRIRAM; QUE O NOTEBOOK A INTERROGADA PAGOU TRÊS PEDRAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA; (...) QUE A INTERROGADA ASSUME QUE AS PEDRAS DE PASTA BASE ENCONTRADAS EM SUA RESIDÊNCIA SÃO DE SUA PROPRIEDADE; (...)”

Na fase inquisitiva, dá-se relevante valor aos depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante delito da recorrente, que, com riqueza de detalhes, descreveram os fatos, vejamos um trecho do depoimento do policial VANILSON ROCHA DE SOUZA: (Id.59414086-fl.11)

“(...)que durante rondas no bairro, deparamos com uma movimentação grande de usuários de drogas, esta guarnição desembarcou e passou a monitorar a residência, onde flagrou toda a movimentação, que os usuários ao chegarem no local eram atendido pelos suspeitos que estava na parte externa da residência, diante do fato realizamos a abordagem dos suspeitos Fernando e Charlen, momento este que
saiu da casa a suspeita Lucinalva em posse de um notebook da marca positivo prata, e tentou fuga, sendo impedido, ao ser indagada sobre a procedência do aparelho a suspeita não soube informar, em consulta a central de operações CIOSP, fomos informados sobre um furto no bairro Rui Barbosa e as características era as mesmas do aparelho, inclusive tinha o nome da vítima escrito na parte externa do aparelho, sendo encontrado no local R$262,00 em dinheiro, sendo que parte da droga foi encontrado com a suspeita Lucinalva e outra parte os suspeitos havia dispensado no quintal no momento da abordagem, sendo encontrado também, plástico PVC utilizado no embalo da droga, e uma balança de precisão, e vários objetos de origem duvidosa, entre eles um micro-ondas que estavam embalado em uma caixa de papelão, a vítima Wides Fernandes compareceu nesta delegacia e reconheceu o aparelho notebook como sendo de sua propriedade, reconheceu também uma sacola com várias peças de semi joias e bijuterias e um relógio feminino como sendo de sua namorada Fabricia Mariana de Almeida
(...)”.(Negritou-se)

O policial militar Uderson Tiago de Andrade Reis, foi na mesma toada.

Em juízo, o militar VANILSON ROCHA DE SOUZA, ratificou integralmente os fatos aduzidos acima.

Com efeito, os relatos dos Policiais Militares, representam importante meio de prova, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim, para afastar a presumida idoneidade do relato
policial
, necessário seria a constatação de importantes contradições nos
depoimentos
, ou mesmo demonstração de que tivessem
interesse
em
prejudicar
o réu, fato que não ocorreu no caso em tela, mostrando-se inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Assim, o entendimento da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4.
Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.
(...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

Neste sentido, é o entendimento:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DO FEITO - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICIONIS - NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PELO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - NÃO CABIMENTO - AGENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 58 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
2. Se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, mormente através dos depoimentos dos Policiais, não há que se falar em absolvição. 3. Os depoimentos dos Policiais possuem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, salvo quando restar comprovado seu interesse no deslinde da causa”.
(...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000618-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/0019, publicação da súmula em 30/09/2019)

No mesmo sentido, é o Enunciado Orientativo no 8 deste E. TJ/MT:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No mais, insta consignar que o crime de tráfico de substâncias entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado, assim, o agente não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da "
venda
”, desde que outras provas apontem no sentido de que a droga não tinha por destino o próprio uso do agente, como no caso vertente.

Ademais, consoante os termos do Enunciado Orientativo no.7 do da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nessa linha, é o entendimento do TJMT:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap no 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PERTENCIAM A TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – DELITO DE TRÁFICO PRATICADO NA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO” E/OU “GUARDAR” DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE QUE A ARMA E MUNIÇÕES ENCONTRADAS SERIAM DE PROPRIEDADE DO IRMÃO DO APELANTE, O QUAL TERIA ESQUECIDO TAIS ARTEFATOS EM SUA RESIDÊNCIA – AFIRMAÇÃO CONTRARIADA PELA PROVA DOS AUTOS – CONSTATAÇÃO DE QUE TAIS INSTRUMENTOS FORAM SOLICITADOS PELO RECORRENTE A FIM DE PRATICAR DELITO DE ROUBO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALMEJADA A REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS APLICADAS – VIABILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – REFERÊNCIA A AÇÕES PENAIS EM CURSO – BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA EX OFFICIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – PENAS REDUZIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.(...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 C/C ARTIGO 29, CAPUT E ARTIGO 61, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA DE AMBOS OS RÉUS – 1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA ATIPICIDADE DO FATO MEDIANTE O RECONHECIMENTO DA FIGURA DO CRIME IMPOSSÍVEL OU NA ILICITUDE DA PROVA MATERIAL DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – 1.1) INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO NÃO CARACTERIZADO – SISTEMAS DE VIGILÂNCIA E DE REVISTAS NAS UNIDADES PRISIONAIS QUE NÃO INIBEM TOTAL E EFICAZMENTE O TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTA DE TRAZER A DROGA CONSIGO QUE JÁ SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - 1.2) REVISTA PESSOAL QUE OBSERVA AS REGRAS DA EXECUÇÃO PENAL SEM IMPLICAR NA VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RÉ QUE RETIROU O ENTORPECENTE ACAUTELADO NO ÓRGÃO GENITAL SEM A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS -

2) APELO DO OUTRO RÉU QUE VISA A READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR; UMA MAIOR DIMINUIÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA; UM MENOR AGRAVAMENTO PELA REINCIDÊNCIA, COM SUBSEQUENTE

COMPENSAÇÃO ENTRE ELAS, ALÉM DA APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – 2.1) PENA-BASE QUE MERECE RETIFICAÇÃO PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A NEGATIVAÇÃO DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – 2.2) COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA INVIABILIZADA POR SE TRATAR DE RÉU MULTIRREINCIDENTE – 2.3)

REGIME MAIS GRAVOSO QUE DEVE PERMANECER MESMO DIANTE DO NOVO QUANTUM DE PENA EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE – APELO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDO E DO OUTRO PROVIDO PARCIALMENTE.1.1)

(...) Crime de tráfico de entorpecentes que constitui tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de uma delas para a consumação do ilícito, sendo, pois, desnecessário que o agente seja efetivamente surpreendido na prática do próprio ato de mercancia; (...)”. (N.U 0029321-44.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

Avançando no tema, é cediço que a alegada condição de ser usuária de substância entorpecentes não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, a desclassificação para o crime descrito no art. 28, da Lei Antidrogas, exige prova robusta acerca da condição volitiva, que no caso em questão não foi providenciado e, simultaneamente, a verificação de que a droga apreendido em seu poder

não se destinava ao tráfico, mas sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie, porque os elementos probatórios juntados nestes autos consistentes em 20 (vinte) pedras de pasta base de cocaína, que totalizaram (3,8g) e uma balança de precisão, assim como, objetos como
notebook
e joias, produtos de crime anterior, comprovando do cotejo, a materialidade e autoria delitivas do preceito contido no art. 33, ‘
caput’
, da Lei n. 11.343/06 e art.180, do Código Penal, respectivamente.

Nesse sentido, a Jurisprudência do TJMT:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSOS DEFENSIVOS – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA SATISFATORIAMENTE –LAUDO DEFINITIVO DA DROGA NÃO JUNTADO AOS AUTOS – IRRELEVÂNCIA – PERÍCIA PRELIMINAR SUFICIENTE A DEMONSTRAR A TOXIDADE DO PRODUTO –

PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – ENVOLVIMENTO DO RÉU COM A NARCOTRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADO – POSTULADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – VIABILIDADE – VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS ACUSADOS NÃO EVIDENCIADO – PLEITEADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – PENA REDUZIDA – REGIME PRISIONAL READEQUADO – PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – INVIABILIDADE – PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) Inviável a desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 se as circunstâncias fáticas evidenciam que a substância entorpecente localizada em poder do réu se destinava à mercancia (...) (N.U 0003204-33.2017.8.11.0080, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 19/08/2019)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA –PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O USO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE DENOTAM A PRÁTICA DO DELITO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – PEDIDO GENÉRICO DE ARREFECIMENTO DA SANÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – REPRIMENDA BASILAR ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL – DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA IMPEDE O RECONHECIMENTO DA MINORANTE DESCRITA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – RÉU NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS – REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em desclassificação de tráfico para uso de entorpecentes quando as provas testemunhais e as circunstâncias da apreensão desnudam, a todas as luzes, a prática do transporte de entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal. (...). (N.U 0000360-93.2018.8.11.0042, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)”

Destaco, por derradeiro, que há possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, conforme afirmado pela própria apelante em fase inquisitorial
, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Desta feita, mostra-se também incabível a desclassificação para o delito descrito no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista que não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio da apelante, ao contrário, restou comprovado que a droga se destinava ao comércio ilícito, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória.

Portanto, apesar da apelante negar a autoria delitiva, a tese absolutória da defesa para desclassificação do crime de tráfico para consumo próprio, não se mantém, pois, sem amparo no conjunto probatório.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por LUCINALVA MARIA DA SILVA BRAZ, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021